Tribunal: TJES
Processo: 0013520-74.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013520-74.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: PANAN - INDUSTRIA DE MADEIRAS E MOVEIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC. CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SERASA S/A contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por PANAN – INDÚSTRIA DE MADEIRAS E MÓVEIS LTDA., condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais sobre a soma do montante da condenação e do valor correspondente à cobrança indevida que motivou a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pode se basear simultaneamente no valor da condenação e no montante da cobrança indevida ou se deve observar a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo vedada a conjugação de bases distintas, principalmente considerando a cumulação sucessiva de pedidos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, firmou entendimento de que os honorários devem ser fixados prioritariamente sobre o valor da condenação, apenas avançando para outras bases quando essa não existir ou for inestimável ou irrisória.

No caso concreto, há condenação em valor certo e não irrisório, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir exclusivamente sobre essa base, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A adoção de duas bases de cálculo distintas afronta a ordem legalmente estabelecida e implica majoração indevida da verba honorária, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência prevista no artigo 85, §2º, do CPC, sendo vedada a conjugação de bases de cálculo distintas.

Havendo condenação em valor certo e não irrisório, a verba honorária deve ser fixada exclusivamente sobre essa base, sem considerar outros montantes envolvidos no litígio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SERASA S/A

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares (evento nº 12135346), que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
PANAN – INDÚSTRIA DE MADEIRAS E MÓVEIS LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida “a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais)”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 12135352, o recorrente alega, em síntese, que
(i)
“é essencial que seja analisado o valor da verba honorária por meio de critérios equitativos, nos termos do art. 85, caput, e parágrafos 2º, 3º e 8º, do CPC sob pena de geração de ônus desproporcional à parte Apelante, tal como no caso vertente” (fl. 03);
(ii)
“os honorários de sucumbência foram fixados considerando o valor da cobrança irregular, além do valor da condenação atinente aos danos morais, o que evidentemente está em descompasso com as regras estabelecidas do CPC” (fl. 04); e que
(iii)
“a ação em tela é de mínima complexidade, que não encontrou resistência da Apelante em termos de provas. No que toca ao quesito tempo, nos presentes autos não houve análise de outras provas que senão aquelas que acompanharam a inicial e a defesa” (fl. 04).

No caso, não obstante a condenação da apelante em valor certo, o magistrado de primeiro grau fixou como base de cálculo da verba honorária tanto o valor da indenização fixada de R$3.000,00 (três mil reais) como o equivalente a cobrança indevida que ensejou a propositura da ação.

Todavia, o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
1
, estabelece uma verdadeira ordem de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o que foi didaticamente aclarado pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

Portanto, não há amparo legal para a conjugação de duas bases de cálculo, tal como levado a efeito neste caso (valor da condenação e proveito econômico correspondente à cobrança indevida), para fins de arbitramento da verba honorária, principalmente considerando a cumulação sucessiva de pedidos, em que o acolhimento do pleito de indenização por danos morais dependia do reconhecimento da abusividade da cobrança.

Assim, considerando, na situação sob análise, a existência de condenação em valor certo em valor que não pode ser considerado irrisório, os honorários sucumbenciais deve incidir exclusivamente sobre referida base de cálculo, primeira na ordem de vocação prevista em Lei, sob pena de afronta aos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para definir o valor da condenação como base de cálculo exclusiva dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do causídico do autor, mantendo-se a proporção de 10% (dez por cento) fixada em primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O VOTO LANÇADO PELA DOUTA RELATORIA.

É COMO VOTO.